Tribunal: TJDFT
Processo: 0015020-11.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015020-11.2013.8.07.0000 RECORRENTE: SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: JORGE PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14991184 (p. 7/9), deferiu o processamento do recurso especial interposto por SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A. O STJ julgou prejudicado o recurso (ID 24494906, p. 15/18), e, manejado agravo interno, restou não provido, consoante acórdão de ID 24494906 (p. 53/62), cujo trânsito em julgado foi certificado em 25/3/2021 (certidão de ID 24494906, p. 67). Logo, esgotadas as providências nesta instância, remetam-se os autos à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, OAB/DF 31.195, conforme requerido na petição de ID 15297069. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019